Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803636-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO COUTINHO SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE CURIONÓPOLIS-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEMANDA ANÁLISE PROBATÓRIA.

O
habeas corpus
não se mostra a via adequada para os fins colimados, a saber, a verificação quanto à veracidade ou falsidade da CNH acostada aos autos de origem, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
. Ocorre que, no caso em questão, resta
impossível perquirir a ocorrência ou não do crime, uma vez que na presente via mandamental, resta impossível a análise de fático-probatória
para a toda prova, compreender se a narrativa do fato realmente se amolda àquele tipo penal.
Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo/trancamento da ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
BRUNO COUTINHO SAMPAIO
, com fulcro no art. 5º, incis LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis nos autos do processo nº 0005047-41.2017.8.14.0018.

O impetrante afirma que o paciente é acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei n 11.343/2006, por transportar 21 (vinte e uma) petecas da substância popularmente conhecida como “maconha” e (03) embrulhadas da substância vulgarmente conhecida como “crack” e a quantia em dinheiro no valor R$ 118,00 (cento e dezoito reais), fato ocorrido em 25/07/2017, às 00h30, em uma blitz policial na rodovia PA 275, na saída do município de Curionópolis para Eldorado dos Carajás e, ao ser preso, a pessoa usava uma CNH falsificada em nome do paciente.

Diante disso, sustenta a
ausência de justa causa à ação penal e atipicidade
, uma vez que
“o processo é manifestamente nulo, deve ser obstado o seu prosseguimento, sendo sua nulidade evidentemente clara e inequívoca, pois foi embasado com informações de um documento de identificação FALSIFICADO, a Carteira Nacional de Habilitação, único documento apresentado pelo CRIMINOSO aos policiais que o prenderam. (...)a certidão de antecedentes criminais emanexo comprova que o Paciente, não é a mesma pessoa que foi presa no município de Curionópolis-PA.”, sendo que o paciente nunca esteve em Curionópolis, é morador do distrito de Icoaraci, vítima do crime de falsificação de sua CNH, que não fora investigada pela autoridade policial,
correndo risco iminente de ter sua prisão preventiva decretada,
pois os autos já foram encaminhados ao RMP para manifestação a respeito da necessidade ou não da medida extrema.

Por tais razões, requer
liminar
para que
ação penal seja trancada
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-107.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 109-110 ID nº 5004898), as quais foram prestadas às fls. 119-120 (ID nº 5038054).
Solicitei informações complementares
(fls. 137-138 ID nº 5039478), Reiterei o pedido de
informações complementares
(fls. 146 ID nº 5124270) que foram prestadas às fls. 154-155 (ID nº 5159296).

Indeferi a liminar
(fls. 178-180 ID nº 5163630).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, visto a inadequação da via eleita e a impossibilidade de dilação probatória nesta ação mandamental,
(fls. 188-187 ID nº 5189601).

É o relatório.

VOTO

Em análise dos presentes autos, constata-se que a pretensão trazida no bojo da impetração
não pode ser conhecida.

A função constitucional do presente habeas corpus é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Por certo que o deslinde da controvérsia reclama a aferição quanto à autenticidade da CNH acostada aos autos de origem e a verificação quanto à participação ou não do Paciente no crime ali noticiado.

Ademais, o
habeas corpus
não se mostra a via adequada para os fins colimados, a saber, a verificação quanto à veracidade ou falsidade da CNH acostada aos autos de origem, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
.

Ocorre que, no caso em questão, resta impossível perquirir a ocorrência ou não do crime, uma vez que na presente via mandamental, resta impossível a análise de fático-probatória para a toda prova compreender se a narrativa do fato realmente se amolda àquele tipo penal.

Assim, inviável na estreita via desta ação mandamental a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado. Sobre o tema:

EMENTA. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS DE EXTORSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 158, §§1º E 2º, E ART. 317, AMBOS DO CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO CONHECIMENTO
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS POSSIBILITADORES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Não se conhece, no âmbito do presente writ, de matéria afeta ao mérito do processo principal; 2. Para a exordial acusatória, não se exige a descrição minuciosa e individualizada do comportamento do acusado, exige-se, apenas, que narre as atuações delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa; 3.
O trancamento de ação penal, por falta de justa causa, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível quando constatado de plano a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito, hipóteses que não foram evidenciadas no caso em exame;
4. As medidas cautelares impostas mostram-se adequadas e necessárias para evitar que o (2859065, 2859065, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-03-16)

É manifesta a inviabilidade de se aferir, nesta via do habeas corpus, apenas pela cópia da CNH juntada aos autos eletrônicos de ID nº 5002855, se aquele documento é verdadeiro ou não. Aliás, essa é uma questão de relativa simplicidade que se resolveria facilmente no bojo do processo de origem, mediante perícia técnica no documento dado como falso.

Contudo, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que não houve nenhuma manifestação do Paciente, nem do seu representante legal, acerca da CNH acostada aos autos originários
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

não

conheço do
habeas corpus
impetrado.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/06/2021